Tribunal: STF
Processo: RE 1271702
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Arnel Joseph em face de acórdão da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, em que manteve a sentença de improcedência ao pedido de restabelecimento de pensão por morte, uma vez que o autor não comprovou os requisitos exigidos pela legislação previdenciária (eDOC 11; e eDOC 7).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; e 201, V, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, p. 204):
    “Infere-se do dispositivo constitucional que não há qualquer distinção entre cônjuge ou companheiro bem como não dispondo acerca de qualquer limitação temporal para a concessão do benefício, dispondo somente que os dependentes não receberão em valor inferior ao valor do salário mínimo. 
    Desta forma, a legislação ordinária sem a expressa autorização do texto constitucional não pode limitar a concessão do benefício de pensão por morte aos segurados tenha relacionamento no período inferior a 2 (dois) anos.”
    É o relatório. Decido.
    A matéria discutida neste autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 821.296, Rel. Min. Roberto Barroso, entendeu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da análise do preenchimento dos requisitos para concessão de benefício previdenciário (Tema 766). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Conquanto o caso em tela seja referente a benefício diverso, qual seja, pensão por morte, verifica-se que a discussão referente à concessão de benefício envolve revisão de matéria infraconstitucional e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que se aplica o Tema 766. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente